Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-12.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Impugnação à Justiça Gratuita – Capacidade financeira do impugnado não demonstrada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido.
Declaratória c.c. indenização – Duplicatas – Protesto – Utilização fraudulenta do CNPJ do autor – Débito considerado inexigível – Dano moral – Dever de indenizar inexistente – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Honorários advocatícios –

Ementa:
*Impugnação à Justiça Gratuita – Capacidade financeira do impugnado não demonstrada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido.
Declaratória c.c. indenização – Duplicatas – Protesto – Utilização fraudulenta do CNPJ do autor – Débito considerado inexigível – Dano moral – Dever de indenizar inexistente – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Honorários advocatícios – Fixação desproporcional no tocante à verba devida ao patrono do autor – Sentença reformada quanto a este tema – Recurso da ré improvido e parcialmente provido o apelo do autor.*